Tribunal: TJMT
Processo: 1005783-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1005783-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JAQUELINE UMENO
PACIENTE: BRUNO COSTA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Jaqueline Umeno Ortega em favor de Bruno Costa Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de março de 2022, por força da decisão prolatada nos autos do processo n. 1000961-48.2022.8.11.0008, em decorrência da suposta prática do crime de ameaça no ambiente doméstico (art. 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006).
Registra a impetrante que inexistem motivos para manter o paciente preso preventivamente; bem como a que o decreto prisional em debate está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade indigitada de coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que, na espécie, em razão da ausência de descumprimento de medidas protetivas e do princípio da homogeneidade, a liberdade provisória do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é medida em consonância para com o postulado da proporcionalidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, eis que seu prolator se reportou à necessidade da medida para a garantia da integridade física dos ofendidos, mormente porque não teria sido a primeira vez que o paciente proferiu ameaças gravíssimas contra seus tios, transcrevendo, trechos dos depoimentos destes em que mencionaram sentir temor por suas vidas, e que o sobrinho cumpra com a ameaça de atear fogo na residência. (ID 122822459, p. 38/42)
Ademais disso, não se pode olvidar que, embora a pena do delito imputado ao paciente não ultrapasse quatro anos, sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica dos ofendidos, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais isoladas deste Tribunal de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando o cumprimento dos seguintes atos:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator